Tribunal: TJSP
Processo: 2178695-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente - Inconformismo – Descabimento – Ausência de nulidade a ser reconhecida, o executado teve diversas oportunidades de se manifestar acerca dos cálculos apresentados, limitando a requerer a extinção da liquidação – Cálculos corretamente homologados pelo juízo - Recurso desprovido.